Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-06.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. Não restando evidenciado risco de dano irreparável à parte, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela defesa (art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. As provas existentes nos autos são suficientes para procedência da pretensão deduzida na representação, especialmente quando a materialidade, a autoria e a continuidade delitiva encontram-se suficientemente evidenciadas pela parcial confissão do menor e pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante.
3. A tese de absolvição por atipicidade da conduta ante o princípio da insignificância se mostra inviável quando resta demonstrado nos autos que o menor praticou mais de uma vez a conduta delitiva. O princípio da insignificância deve ser aplicado de forma mais criteriosa nos casos de atos infracionais, sob pena de não ser alcançado o objetivo proposto pelo ECA, que visa adotar medidas socioeducativas com caráter ressocializador e não punitivo.
4. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, quando há provas reveladoras do razoável comprometimento do menor com a delinquência e a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo e os aspectos pessoais e sociais do adolescente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.